Tribunal: TJSP
Processo: 1015508-65.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE VERBAS CONDOMINIAIS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ESTIPULAÇÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELA SATISFAÇÃO DE EVENTUAIS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE QUE DECORRE DA NORMA DO ARTIGO 90, § 2o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA RESPECTIVA CLÁUSULA DO ACORDO – SENTENÇA MODIFICADA

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS

Ementa:
EXECUÇÃO DE VERBAS CONDOMINIAIS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ESTIPULAÇÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELA SATISFAÇÃO DE EVENTUAIS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE QUE DECORRE DA NORMA DO ARTIGO 90, § 2o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA RESPECTIVA CLÁUSULA DO ACORDO – SENTENÇA MODIFICADA

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA – BENEFÍCIO CONCEDIDO

APELAÇÃO PROVIDA